Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750988-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA, SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES AGRAVADO: RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA e SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES para reformar a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo descrito nos autos de origem, e determinou a devolução do bem ao devedor, haja vista que o débito existente junto ao credor fiduciário é maior que o valor do bem, nos autos do processo do cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor de RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA. Aduz a agravante, em síntese, que o juízo agravado ao determinar a devolução do bem ao devedor provoca inúmeros prejuízos à parte exequente, em processo que já tramita há mais de 10 anos, sendo que o veículo é o único bem em nome do devedor. Discorre sobre todo o trâmite do feito e a via crucis para viabilizar a remoção do veículo para o depósito público, depois de ter sido enviado para o estado do Piauí para impedir a sua localização. Defende que, na hipótese de manutenção do bem sob a posse da parte exequente, permitirá que se negocie junto ao credor fiduciário a aquisição do bem, ou a sua venda para satisfação do crédito objeto do cumprimento. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até julgamento final do presente agravo. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença movida pela parte agravante em que foi penhorado o veículo Fiat/Strada Adventure CD, ano 2009, modelo 2010, placa JHM 2270, que foi removido para o depósito público. Consta dos autos que o débito objeto do presente feito é menor que o valor da dívida perante o agente fiduciário (Banco do Brasil), por isso, não haveria eficácia a adjudicação em razão da referida diferença. Em relação à possibilidade de manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do veículo e sua eficácia é matéria a ser analisada no mérito do agravo. Quanto à determinação de devolução do bem ao devedor, a cautela aponta para a suspensão da referida determinação até que sobrevenha manifestação ao agente financeiro, tanto em relação à possível regularização do contrato de empréstimo com o agravante, o que direciona o processo na origem para uma resolução exitosa, como pelo interesse em buscar o veículo que serviu de garantia do contrato de financiamento (alienação fiduciária). Nesse passo, entendo que estão presentes os requisitos da verossimilhança e perigo da demora, haja vista a possibilidade de acordo entre o credor e a instituição financeira, intenção externada pela parte agravante, e o risco da devolução implicar em novo desaparecimento proposital do bem, o que já ocorrera durante a tramitação do feito com o intuito de frustrar o pagamento da dívida do presente feito e do mútuo formalizado junto à instituição financeira, o que se revela efeito secundário, uma vez que a referida dívida não integra o presente feito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco do Brasil S/A para informar se possui interesse em regularizar a situação do bem e do débito com o agravante, bem como se há interesse em ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, uma vez que se encontra no depósito público à disposição da justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator